Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704680-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDA: SARA BEATRIZ MACHADO ILHOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE NUMERÁRIOS. PRECLUSÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. 1. Não se conhece do agravo de instrumento em relação a matéria já alcançada pela preclusão, como, in casu, a penhora de numerários, que só não culminou no levantamento dos valores depositados em juízo pelo credor em face da deflagração da recuperação judicial da recorrente. 2. Havendo determinação expressa do juízo recuperacional no sentido de que devem permanecer sobrestados os feitos executivos até que se ultime a homologação ou não do plano da recuperanda, embora transcorrido o prazo inicial de cento e oitenta dias, o processo em cumprimento de sentença há que permanecer suspenso. Segundo o STJ, “não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.” (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011)" (AgRg no AREsp 755.990/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 10/11/2015). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 47 da Lei 11.101/2005, e 64, §1o, do Código de Processo Civil, argumentando que não está precluso o tema de manutenção da penhora por juízo diverso do universal, pois este tem competência exclusiva para realizar atos constritivos em desfavor de empresa em recuperação judicial, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 47 da Lei 11.101/2005, e 64, §1o, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 12/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015